Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724647-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível, definida a preclusão da questão levantada pela parte agravante. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.015 do CPC, argumentando que a própria decisão agravada, que indeferiu o pedido para que a Neoenergia fosse oficiada, possui cunho decisório que gera prejuízo à recorrente, sendo passível de manejo do agravo de instrumento, pois o rol do referido dispositivo é de taxatividade mitigada, o que permite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão debatida, conforme decidido no tema 988 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.704.520); c) artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, e enunciado 706 da Súmula do STJ, asseverando que o juiz pode, a qualquer momento, modificar, de ofício, a multa imposta para cumprimento de obrigação, sem ofensa à coisa julgada. Afirma que a ausência da apreciação da questão de ordem poderá acarretar a necessidade de apresentação de eventuais e sucessivos cumprimentos de sentença complementares, para que a decisão transitada em julgado seja cumprida; d) artigos 3o, 139, incisos IV e VII, 502 e 503, todos do CPC, por entender que a decisão agravada ofendeu os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da coisa julgada, da segurança jurídica, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como os mecanismos e poderes do juízo e o necessário cumprimento e garantia das decisões proferidas em sede de repercussão geral no STF; e) artigos 1.039 e 1.040, caput e inciso III, ambos do CPC, defendendo a necessidade de cumprimento imediato do entendimento exarado no tema 176 da repercussão geral no STF (RE 593.824), que concluiu que “a demanda contratada não é passível de tributação via ICMS”. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ em relação às alíneas “b” e “c”. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de RICHARD EDWARD DOTOLI, OAB/RJ no 002.318 e de NATHALIA DE ANDRADE MEDEIROS TAVARES, OAB/RJ no 180.122 (ID 56248063). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LIV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 3o, 139, incisos IV e VII, 502, 503, 537, §1o, inciso I, 1.015, 1.039 e 1.040, caput e inciso III, todos do CPC, bem como no tocante aos indicados dissensos pretorianos. Isso porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Registre-se, ainda, que “A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.608/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Como se vê, o pedido formulado pela agravante (expedição de ofício à Neoenergia Distribuição Brasília para excluir a integralidade da demanda contratada da base de cálculo do ICMS) não foi indeferido pela decisão ora agravada, mas pela decisão de ID156225326 (autos originários), proferida em 25/04/2023, e contra a qual não foi interposto recurso. E disto decorre dever ser reconhecida a preclusão nos exatos termos do 507 do CPC/2015: ‘é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão’. Ressalte-se que o fato de a agravante ter apresentado dois pedidos de reconsideração da decisão de ID156225326 (autos originários) — não recebidos como embargos de declaração, portanto, sem interromper o prazo recursal — não tem o condão de renovar a discussão se já definida por decisão anterior em relação ao qual a agravante não se insurgiu em tempo e modo. ( ) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento” (ID 48339405; grifei)” (ID 51151773). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere à apontada transgressão ao enunciado 706 da Súmula do STJ, porquanto “A jurisprudência pacífica desta Corte segue no sentido de ser inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da CF, nos termos da Súmula n.o 518 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome de RICHARD EDWARD DOTOLI, OAB/RJ no 002.318 e de NATHALIA DE ANDRADE MEDEIROS TAVARES, OAB/RJ no 180.122 (ID 56248063). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025